Tribunal: CARF
Processo: 10680.725361/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado incide a regra do art. 173, inciso I do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OPERAÇÃO DE MÚTUO.
São indispensáveis para a comprovação da operação de mútuo, contrato registrado no registro público e a apresentação de documentos hábeis e idôneos da quitação da dívida pelo mutuário; sendo insuficiente para opor a operação a terceiros, a simples apresentação de documentos particulares.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECONHECIMENTO DO SEGURADO EMPREGADO.
O reconhecimento da figura de segurado empregado e do verdadeiro empregador, para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias, se insere nas atribuições legais do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e independente do exame pela Justiça Trabalhista.
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal, o trabalhador é considerado segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação jurídica, a existência de contratação sob o título de prestação de serviços com pessoa jurídica e/ou com autônomos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725361/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VOX MERCADO PESQUISAS E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DO PRAZO DE
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado incide a regra do art. 173, inciso I do
CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OPERAÇÃO DE MÚTUO.
São indispensáveis para a comprovação da operação de mútuo, contrato
registrado no registro público e a apresentação de documentos hábeis e idôneos
da quitação da dívida pelo mutuário; sendo insuficiente para opor a operação a
terceiros, a simples apresentação de documentos particulares.
AUDITOR
FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
RECONHECIMENTO DO SEGURADO EMPREGADO.
O reconhecimento da figura de “segurado empregado” e do verdadeiro
empregador, para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de
contribuições previdenciárias, se insere nas atribuições legais do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil e independente do exame pela Justiça Trabalhista.
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal, o trabalhador é
considerado segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias
sobre a remuneração paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação
jurídica, a existência de contratação sob o título de prestação de serviços com
pessoa jurídica e/ou com autônomos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725361/2010-94
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.725361/2010-94, em face do acórdão no 02-51.370 (fls. 377/387), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 21 de novembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Conforme Relatório Fiscal e anexos, o Auto de Infração em epígrafe, DEBCAD
37.315.119-5, se refere a crédito tributário do período janeiro de 2005 a dezembro de
2006, relativo a contribuições sociais previdenciárias patronais, inclusive SAT/RAT.
A citada obrigação tributária incidiu sobre:
Levantamento CI – valores de remuneração paga a contribuintes individuais que
prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da figura legal de segurado
empregado, embora contratados sob o título de prestação de serviços autônomos.
Levantamentos PL – valores de remuneração paga a sócios, sob a denominação de
mútuo, sem que essa operação tivesse sido comprovada.
Levantamentos PS – valores de remuneração paga a segurados a trabalhadores que
prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da figura legal de segurado
empregado, embora tivessem sido formalizados contratos com pessoa jurídica
interposta.
Inconformado com o lançamento fiscal, o sujeito passivo apresentou defesa, alegando,
em síntese:
Descrição dos fatos.
Tempestividade
Da incompetência “ratione materiale”
A DRF não possui competência legal para declarar a existência de relação de emprego
ou o liame empregatício. Essa competência, conforme o art. 114 da Constituição
Federal, é da Justiça do Trabalho.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Transcreve jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais.
Decadência das contribuições anteriores a dezembro de 2005
Conforme o §4o do art. 150 do CTN, em se tratando de tributo cujo lançamento tem
natureza homologatória, o Fisco tem o prazo de cinco anos da ocorrência do fato
gerador para lançar os valores não pagos ou quitados a menor.
No presente caso, a impugnante foi intimada em 28/12/2010, razão pela qual se
encontram extintos pela decadência os créditos tributários referentes aos fatos geradores
ocorridos no período anterior a dezembro de 2005.
A Súmula no 08 do STF tem efeito vinculante para a administração pública.
Autuação baseada em presunção
A fiscalização presumiu que todos os contribuintes individuais que prestaram serviços e
diversos sócios de empresas contratadas eram empregados da defendente e que os
valores emprestados aos sócios por meio de contratos de mútuo eram remunerações.
A documentação analisada pela fiscalização e juntada ao processo demonstra, porém,
que a notificação não passa de mera presunção.
A apuração dos valores levantados não merece prosperar porque realizada de forma
arbitrária, sem se ater à realidade dos fatos, não tendo conseguido demonstrar qualquer
tipo de fraude por parte da impugnante. Os contratos de prestação de serviço e os de
mútuo firmados pela impugnante são legítimos e não poderiam ser desconstituídos.
A fiscalização baseou-se em reclamatórias trabalhistas em que houve o reconhecimento
de vínculo com empresa do Grupo Vox, presumindo que todos os contribuintes
individuais que prestaram serviços à impugnante em funções parecidas deveriam ser
caracterizados empregados.
Em relação aos sócios de empresas contratadas pela impugnante, houve presunção de
que eles também eram empregados.
Ainda em relação aos sócios de empresas contratadas, a fiscalização não considerou
que, segundo a CLT, é necessário que os serviços sejam prestados por pessoa natural
para que haja caracterização da relação de emprego. Sendo o caso de pessoa jurídica
regularmente constituída, outros vários elementos deveriam ter sido analisados antes de
ser desconsiderada a personalidade jurídica destes entes, tais como o estabelecimento
físico, o recolhimento de tributos e cumprimento de obrigações contábeis e fiscais
destas empresas.
Nada disso foi analisado pela autoridade lançadora.
O mesmo aconteceu com os contratos de mútuos celebrados pela impugnante. Segundo
o próprio Auto de Infração, ocorreram devoluções de valores emprestados aos sócios,
mas como não foram devolvidos todos os valores emprestados, a fiscalização presumiu
que se tratava de remuneração a sócios. A impugnante possui meio de cobrar a dívida de
seus sócios, uma vez que há contratos formais e foram contabilizadas as dividas. É,
portanto, descabida a descaracterização da relação jurídica simplesmente por não ter
ocorrido a devolução integral dos valores. Pretensa inadimplência não pode ser
transformada em prova cabal da configuração de uma relação de emprego.
Cita jurisprudência administrativa e judicial sobre a vedação de lançamento tributário
baseado em presunção.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

O Auto de Infração deve, portanto, ser cancelado uma vez que não restou comprovada a
existência dos vínculos de emprego, nem que os valores pagos a título de mútuo eram
remuneração a sócios.
Cobrança em duplicidade
Por fim, a fiscalização lavrou autuações contra a ora impugnante e a outra empresa do
grupo autuada, considerando diversos contribuintes individuais como se eles fossem
empregados das duas empresas simultaneamente.
Este fato por si só comprova que eles eram apenas prestadores de serviços, uma vez que
não é possível que uma pessoa trabalhe com vinculo empregatício simultaneamente para
duas empresas distintas.
Ademais, conforme o levantamento efetuado pela impugnante, foram feitos pagamentos
de contribuição sobre a remuneração paga a alguns dos contribuintes individuais que
tiveram o vínculo empregatício reconhecido posteriormente em ação na Justiça do
Trabalho, e tais recolhimentos não foram abatidos no cálculo, em que pese constar do
auto de infração que estes pagamentos foram considerados.
Dessa forma, requer o cancelamento da autuação ou, quando menos, a exclusão das
pessoas que constam , simultaneamente, como funcionárias da impugnante e da empresa
Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda.
Pedido
Requer acolhimento da defesa e a nulidade ou improcedência da autuação.
Alternativamente requer a exclusão das pessoas que constam simultaneamente como
funcionárias da impugnante e da empresa Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DO PRAZO DE
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado incide a regra do art. 173, inciso I do CTN,
iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OPERAÇÃO DE MÚTUO.
São indispensáveis para a comprovação da operação de mútuo, contrato registrado no
registro público e a apresentação de documentos hábeis e idôneos da quitação da dívida
pelo mutuário; sendo insuficiente para opor a operação a terceiros, a simples
apresentação de documentos particulares.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECONHECIMENTO
DO SEGURADO EMPREGADO.
O reconhecimento da figura de “segurado empregado” e do verdadeiro empregador,
para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias, se
insere nas atribuições legais do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
independente do exame pela Justiça Trabalhista.
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal, o trabalhador é considerado
segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias sobre a remuneração
paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação jurídica, a existência de
contratação sob o título de prestação de serviços com pessoa jurídica e/ou com
autônomos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 400/410,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Inocorrência de decadência
Com fundamento no art. 150, § 4o do CTN, a defesa alega decadência dos créditos
tributários relativos ao período anterior a dezembro de 2005.
A regra do § 4o do art. 150 do CTN, porém, somente se aplica na hipótese de pagamento
antecipado, ou seja, a fixação do dies a quo do prazo de decadência na data da
ocorrência do fato gerador se dá apenas quando há antecipação do pagamento sem
prévio exame da autoridade fiscal.
Na hipótese de não se ter o pagamento antecipado, incide a regra do art. 173, inciso I do
CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade projetados nas
contribuições previdenciárias, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, a impugnante não concorda com a tributação objeto do Auto de
Infração, contestando a incidência tributária sobre todas as verbas nele arroladas.
Assim, não antecipou qualquer recolhimento de contribuições que incidiram sobre os
valores em questão.
Isto posto e considerando que a competência mais antiga constante do lançamento fiscal
é janeiro de 2005, o fisco tinha até o ultimo dia de dezembro de 2010 para constituir o
correspondente lançamento fiscal, o que de fato ocorreu antes de esgotado esse prazo,
com a ciência do contribuinte em 28/12/2010.
Assim, não se configurou a decadência argüida pela defesa.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Remunerações pagas a sócios da autuada sob o título de mútuo.
Registre-se, de início, que, de acordo com o art. 22 c/c/ art. 28, ambos da Lei 8.212/91,
a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração paga ou creditada ao segurado
pela prestação de serviços, independentemente do título que se lhe atribua.
Nos autos está sendo exigida contribuição sobre pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais sócios da autuada sob o título de “mútuo”, sem que tenha sido
comprovada tal operação.
Os contratos de mútuo apresentados pelo sujeito passivo são instrumentos particulares
que não foram levados a registro público.
O art. 221 do Código Civil Brasileiro estabelece que os instrumentos particulares não
registrados em cartório somente produzem efeitos entre as partes. Logo, os instrumentos
de contrato exibidos pelo sujeito passivo não se prestam a gerar efeitos pretendidos
perante terceiros, dentre os quais, perante a Receita Federal do Brasil, impondo
reconhecer a ineficácia dos mesmos para validar, perante este Órgão Público, as
supostas operações de “mútuo”.
Quanto ao resgate da dívida pelos sócios, é requisito fundamental à caracterização da
operação de mútuo, não bastando a formalização de contratos particulares sob esse
título.
No caso dos autos, a suposta dívida dos sócios não foi saldada, conforme documentos e
informações do processo. Ausente, portanto, o mencionado requisito fundamental para a
caracterização da operação de mútuo.
Também não há provas de que os referidos pagamentos aos sócios se enquadrem em
qualquer outra hipótese liberada da tributação.
Os aludidos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais sócios da autuada
sofrem, pois, incidência de contribuição na forma da legislação indicada no anexo
“Fundamento legais do débito”.
Atribuições do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
A defesa alega que a autoridade lançadora ultrapassou os limites dos poderes a ela
legalmente conferidos, invadindo a área de atuação da Justiça do Trabalho, vez que
deliberou acerca de existência de relação de emprego.
Consoante o art. 118 do Código Tributário Nacional, para os fins de definição do fato
gerador, deve-se abstrair a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes.
Ocorrido o ato jurídico que a lei tributária erigiu em fato gerador, está nascida a
obrigação tributária, eis que no Direito Tributário o que prevalece é a materialidade e a
verdade real, em detrimento das formalidades praticadas.
O mesmo se verifica no Direito do Trabalho, em que prevalece o princípio da primazia
da realidade, pelo qual o contrato de emprego não se circunscreve ao que está escrito,
devendo-se pesquisar a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços.
Assim, é que, com base no princípio da materialidade do Direito Tributário e da
primazia da realidade que norteia as relações trabalhistas, a autoridade fiscal interpretou
a norma jurídica tributária, verificou a situação fática e procedeu à subsunção do fato à
norma.
Certamente estaria obstado o trabalho da Auditoria Fiscal e comprometido o próprio
lançamento tributário se o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil fosse impedido
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

de proceder ao enquadramento do trabalhador numa das categorias de segurado,
identificar o sujeito passivo da obrigação tributária e apurar o quantum a ser exigido.
Pela tese da defesa, sem decisão judicial, não poderia a Auditoria Fiscal da SRFB, por
exemplo, exigir a contribuição previdenciária devida sobre a remuneração paga a
empregados contratados sem carteira assinada ou contratados através de empresa de
fachada. Se assim fosse, quando a espera pelo provimento judicial não viesse no prazo
que a Fazenda Pública tem para constituir o seu crédito tributário, dar-se-ia a extinção
da obrigação tributária por decadência.
O artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, abaixo reproduzido, é prova de que não pode a fiscalização limitar-se às
definições formais que as partes se atribuem. A previsão contida naquele dispositivo
afasta qualquer dúvida quanto à prevalência da realidade fática, sobre os aspectos
formais:
Art. 229......
..................
§2oSe o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação
(gn), preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado(gn) e efetuar o enquadramento como segurado
empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/1999)
Despida de fundamento, pois, a afirmativa de que a autoridade lançadora de assumiu
atribuições da Justiça do Trabalho, mesmo porque a identificação da categoria de
segurado a que o trabalhador pertence não atribui ou reconhece direitos trabalhistas ao
trabalhador, mas repercute tão-somente no campo tributário. Este entendimento
encontra-se consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme
demonstra a manifestação exarada pelo eminente Ministro Castro Meira, quando do
julgamento do REsp no 575.086/PR, em 21/03/2006, verbis :
"O reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização, arrecadação e
lançamento de contribuições previdenciárias é independente do exame na Justiça
Trabalhista. A autarquia previdenciária por meio de seus agentes e fiscais tem
competência para reconhecer o vínculo trabalhista, porém, somente para fins de
fiscalização, arrecadação e lançamento da contribuição previdenciária, mas à Justiça
do Trabalho cabe reconhecer o vínculo trabalhista e os direitos advindos. O agente
fiscal do INSS exerce atos próprios quando expede notificação de lançamento referente
a contribuições devidas sobre pagamentos efetuados, podendo submeter-se tal
avaliação administrativa ou judicial.”
Da caracterização de segurados empregados
Como vimos, configurados os elementos da relação de emprego, o fisco fazendário
possui competência para alcançar o real fato tributável aplicando o art. 195, inciso I,
“a”, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 12, inciso I, “a”, o art. 28, inciso I,
ambos da Lei no 8.212, de 1991, e c/c art. 229, § 2o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
A empresa alega que o lançamento fiscal é baseado em simples presunção.
Porém, tanto na prestação dos serviços realizados pelos pretensos “contribuintes
individuais” autônomos, como nos serviços prestados sob o manto de contratos com
pessoa jurídica, há um conjunto de elementos fáticos que demonstra a presença todos os
requisitos da figura legal do art. 12, inciso I, “a”, da Lei no 8.212, de 1991, os quais se
encontram detalhadamente demonstrados/comprovados no processo, senão vejamos:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Contribuintes individuais trabalhadores autônomos caracterizados empregados
O Relatório Fiscal e documentos analisados pela autoridade lançadora comprovam que
a empresa contratou trabalhadores para lhe prestar serviços sob o título de
“autônomos/contribuintes individuais” em cuja prestação de serviços estão presentes
todos os requisitos da relação de emprego. É o que evidenciam, dentre outros, os
seguintes fatos:
- Os serviços eram prestados com pessoalidade pelas pessoas físicas identificadas na
planilha fornecida pela empresa contendo nome, função e valores pagos;
- Várias dessas pessoas físicas já havia trabalhado como empregados “registrados” para
empresas do Grupo Vox, tais como Lígia Moura Simões de Souza, Silvia Regina
Vianna Abreu, Ana Carolina Cirilo Reis. Outras, foram posteriormente contratadas
como empregados tais como Anderson Silva Reis, Ana Cristina da Silva Gandra, etc..
- Os pagamentos pela prestação de serviços eram contabilizados na conta de despesa
“serviços de terceiros pf”, conforme comprovantes de pagamentos examinados pela
autoridade lançadora.
- Além da remuneração mensal, tais pessoas físicas recebiam verbas típicas do contrato
de trabalho, tais como reembolso de despesas com viagem, reembolso de gastos com
alimentação, deslocamentos e hospedagem.
- Esses trabalhadores recebiam freqüentes treinamentos do sujeito passivo.
- Quando os trabalhadores não estavam em campo, realizando pesquisas, estavam
presentes na empresa prestando serviços durante o todo o mês.
- As tarefas desenvolvidas estavam relacionadas com a atividade fim da empresa
(pesquisa de opinião e mercado). Tratavam-se de pesquisadores, entrevistadores,
revisores, transcritores, digitadores, checadores, supervisores, etc.
- Além de as tarefas estarem relacionadas às atividades normais da empresa, a prestação
de serviços, via de regra, se prolongava por vários anos, de forma contínua.
- Os “entrevistadores” recebiam ordens dos coordenadores.
- O “checador” controlava se o entrevistador estava no local determinado e se estava
fazendo a pesquisa de acordo com o orientado pela empresa, controlando as atividades
do pesquisador.
- Os referidos trabalhadores estavam impedidos de trabalharem para outras empresas do
mesmo segmento e não podiam recusar trabalho.
- O sujeito passivo controlava as atividades executadas, no que se refere a horário e
forma de trabalho, determinação dos locais de pesquisa, perfis dos entrevistados,
determinação de entrega de resultados diários, inclusive com não recebimento pelo dia
de trabalho e substituição imediata do entrevistador em campo que não cumprisse as
determinações.
- Os trabalhadores tinham obrigação de cumprimento de cotas diárias e mudança de
bairros nas pesquisas.
A defesa alega que a fiscalização baseou-se exclusivamente em reclamatórias
trabalhistas. Entretanto, conforme relatório fiscal, a realidade fática descrita nos autos
foi constatada a partir do exame de vários documentos, tais como contabilidade, recibos
de pagamentos, relatórios de despesas de viagens, comprovantes de viagens, planilha
elaborada pela empresa com o nome, função e valores mensais pagos, etc.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Quanto às Reclamatórias Trabalhistas, constata-se que as cópias de peças de autos
trabalhistas juntadas ao processo administrativo fiscal objetivaram apenas demonstrar a
existência de situações anteriores discutidas na Justiça do Trabalho muito semelhantes
às constatadas pela autoridade fiscal e arroladas neste AI.
As Reclamatórias Trabalhistas demonstram, ainda; que a situação descrita no AI é
prática reiterada adotada pelo sujeito passivo e demais empresas do Grupo Vox.
Trabalhadores contratados através de pessoas jurídicas interpostas
A situação fática verificada e minuciosamente descrita nos autos, comprova que, apesar
dos contratos com pessoas jurídicas, todos os elementos caracterizadores da relação de
emprego estavam presentes e que as pessoas jurídicas contratadas são de fachada. Senão
vejamos:
- Para atingir os seus objetivos sociais na área de pesquisas de mercado e de opinião, o
sujeito passivo contrata profissionais para realizarem tarefas diretamente ligadas às suas
áreas organizacionais e institucionais, formalizando contratos com pessoas jurídicas.
São, por exemplo, serviços na área de pesquisa mercadológica, serviços de
contabilidade, etc.
- Os contratos de prestação de serviços são padronizados e vedam a possibilidade dos
serviços serem realizados por pessoa diversa da pessoa do sócio da contratada.
- Essas pessoas jurídicas contratadas só existem no papel: Via de regra, desde as suas
constituições prestam serviços exclusivos às empresas do Grupo Vox; não possuem
empregados; não têm sede social própria, constando, como endereço de suas sedes, o
mesmo endereço do sujeito passivo.
- Vários trabalhadores contratados através das supostas pessoas jurídicas já haviam sido
empregados do sujeito passivo/outras empresas do grupo Vox ou, foram,
posteriormente, contratados.
- Além dos pagamentos mensais, em vários casos, em dezembro eram efetuados dois
pagamentos, dando indício de tratar-se de 13o Salário. Eram efetuados, também,
pagamentos a título de reembolso de viagem, hospedagem, deslocamentos, alimentação,
etc. .
Não se trata, portanto, de mera presunção, como pretende a defesa. O quadro fático
descrito e comprovado nos autos demonstra que os trabalhadores estão inseridos no
processo produtivo da atividade do sujeito passivo, onde exercem atividades de natureza
não eventual, de necessidade permanente da autuada.
A contratação irregular através de empresas de fachada pelo sujeito passivo é praxe
também descrita nas peças de cópias de processos trabalhistas juntadas aos autos.
Registre-se, ainda, que, ao contrário das alegações do autuado, a pessoalidade, requisito
para a configuração da relação de emprego exigido pela CLT, está perfeitamente
comprovada no Auto de Infração, assim, como todos os demais elementos
caracterizadores.
Os serviços foram pessoalmente prestados pelas pessoas físicas dos sócios identificados
nos autos, havendo inclusive previsão contratual de que os serviços não poderiam ser
executados por pessoas diferentes. Observe-se, ainda, que, consoante as GFIP do
período, as pretensas pessoas jurídicas não possuíam empregados, o que confirma que
os serviços eram prestados com pessoalidade pelo sócio identificado nos autos.
Note-se, ainda, que a pessoalidade é indicada também pelos pagamentos de reembolso
de alimentação, despesas de viagem, etc.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Assim, não prevalece o argumento de que a fiscalização não considerou que é
necessário que os serviços sejam prestados por pessoa natural para que haja
caracterização da relação de emprego. O lançamento fiscal não só considerou que os
serviços foram prestados com pessoalidade pelas pessoas físicas que identifica, como há
provas irrefutáveis desse requisito, e dos demais, juntadas ao processo.
A defesa argumenta que foram desconsiderados elementos das pessoas jurídicas
contratadas, como os seus estabelecimentos físicos. Pelo contrário, ficou comprovado
que as empresas contratadas não tinham sede física. Em regra, indicavam como
endereço de sua sede, o endereço das empresas do Grupo Vox.
A análise procedida sobre o tema “estabelecimentos físicos das supostas prestadoras de
serviços”, ao invés de afastar a caracterização da relação de emprego, como pretendeu a
defesa, reforça a convicção de que estamos diante de empresas de fachada. O
endereçamento da sede das contratadas é mais um, dentre os outros tantos indícios, de
que tais empresas foram criadas exclusivamente no intuito de encobrir a evidente
relação de emprego nas comentadas prestações de serviços.
Conforme Relatório Fiscal e documentos dos autos restou comprovada a presença de
todos os requisitos da relação de emprego com cada uma das pessoas físicas arroladas
nos autos que prestaram serviços à autuada, apesar da formalização de contratos com
pessoas jurídicas.
Inexistência de cobrança em duplicidade
A defesa alega cobrança em duplicidade, afirmando que diversos contribuintes
individuais foram considerados simultaneamente empregados da impugnante e de outra
empresa do mesmo grupo econômico
O alegado impedimento da existência de vínculo de emprego de uma mesma pessoa
física simultaneamente com dois empregadores não pode, porém, ser acolhido por falta
de amparo legal. A legislação trabalhista e previdenciária não vedam que o trabalhador
mantenha mais de um vínculo de emprego com diversos empregadores. O único
impedimento seria a incompatibilidade de horário.
Os processos contra as empresas do Grupo Vox lavrados na mesma época e abrangendo
os mesmos períodos estão sendo julgados simultaneamente, não se vislumbrando
qualquer indício da duplicidade de cobrança aventada pela defesa.
Por outro lado, de acordo com os documentos e informações dos processos, as bases de
cálculo das contribuições lançadas nestes autos foram extraídos dos documentos da
empresa que figura no pólo passivo deste processo, não em documentos das outras
empresas do Grupo.
Enfim, a alegação de cobrança em duplicidade é genérica e, também, despida de
fundamento e desacompanhada de provas e demonstrativos.
A defesa argumenta, ainda, que apurou que estariam sendo cobradas neste Auto de
Infração contribuições já pagas em processos trabalhistas. Entretanto, não juntou prova
desta alegação, nem sequer citou um exemplo concreto de débito cujo valor exigido
nestes autos já teria sido extinto por pagamento em processo trabalhista.
O art. 16 do Decreto 70.235/72 estabelece que as provas deverão ser juntadas na
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento.
Assim, as alegações de lançamentos em duplicidade não se confirmaram, não havendo
que se falar em valores cobrados duas vezes.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção crédito tributário
lançado.”
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725361/2010-94

Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 426
DF CARF MF
Original